Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017798-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), F C CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 09.505.194/0001-51 (AGRAVANTE), FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 07.437.200/0001-55 (AGRAVANTE), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (AGRAVANTE), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (AGRAVANTE), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIMERY AUGUSTA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 571.430.721-68 (AGRAVANTE), DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 000.957.921-47 (AGRAVANTE), FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (AGRAVANTE), WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 502.652.611-04 (AGRAVANTE), DURVAL MACIEL JUNIOR - CPF: 005.764.871-98 (AGRAVANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (AGRAVANTE), NEIDE CORDEIRO MACIEL - CPF: 790.849.151-00 (AGRAVANTE), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTRO(S)

AGRAVADO(s):

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS –

TRANSFERÊNCIA DOS DOMÍNIOS DOS SITES DO GRUPO EDUCACIONAL

– MAJORAÇÃO DA ASTREINTE – PRETENDIDA ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA, APLICAÇÃO DE SANÇÕES PROCESSUAIS E A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA – DESACOLHIMENTO – NÃO INDICAÇÃO DOS DADOS DAQUELE(S) A QUEM DEVE SER FEITA A TRANFERÊNCIA

– EXECUÇÃO PROVISÓRIA QUE DEMANDA SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMATÓRIA – TEMA 743 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os sócios permanecentes terem reconhecido que o sócio retirante cumpriu a ordem e reativação dos sites do grupo educacional que, de forma indevida, haviam sio desativados, e transmissão da titularidade do domínio dos

sites somente não foi providenciada pela inércia dos autores na indicação do dados/informações daquele(s) ao(s) qual(is) devem ser transferidos

junto aos órgãos competentes, não há que se falar em descumprimento renitente da obrigação a ensejar a majoração do valor da astreinte previamente cominada, ou a aplicação de multa por litigância de má-fé.

2. Segundo a orientação do Tema 743 do STJ, o valor das astreintes cominadas para o caso de descumprimento de ordem judicial
somente
poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTRO(S)

AGRAVADO(s):

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
n.
1018358-21.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA
, a qual indeferiu o requerimento dos autores que buscavam, diante do desprovimento definitivo do
Agravo de Instrumento n. 1004752-78.2024.8.11.0000
– interposto contra a decisão que deferiu a ordem para que a parte requerido procedesse, em 24h, o restabelecimento dos
sites

www.colegiofato.com.br
,
www.colegiofatocpa.com.br
,
www.colegiofatojunior.com.br
,
www.fatocpa.com.br
,
www.fatodigital.com.br
e
www.superfatodigital.com.br
, assim como a transferência do domínio dos mesmos sítios eletrônicos ao grupo econômico da rede educacional – sob pena de majoração do valor da
astreinte
inicialmente cominada, além de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Narram os recorrentes que as partes possuíam sociedade em empresas que compunham grupo econômico de atividade educacional, tendo o agravado deixado a sociedade em 14/06/2021, sendo sua retirada formalizada por contrato de compra e venda de cota parte da sociedade empresarial.

Relatam que após a assinatura do contrato de compra e venda, o agravado se negou a assinar a alteração contratual para sua exclusão, e passou a anunciar seus cursos, em concorrência desleal, tendo os agravantes descoberto mais tarde que o agravado promoveu movimentações financeiras indevidas nas contas das empresas do grupo, com desvios para a conta de
GENESIS
, no montante significativo de R$ 544.272,27.

Relatam que por ocasião do ajuizamento da ação originária foi postulada, em tutela de urgência, (a) a determinação de que os valores a serem pagos ao retirante em decorrência da aquisição de suas cotas, pudessem ser depositados judicialmente, e que o CRI do 2º Ofício desta Capital fosse oficiado para efetuar a averbação da presente demanda nas matrículas dos imóveis que já haviam sido entregues ao agravado como parte do pagamento, assim como (b) que o retirante fosse compelido a assinar as alterações contratuais para a sua exclusão, com expedição de oficio à JUCEMAT, bem como que cumprisse a cláusula de não concorrência fixada em contrário, e que depositasse em juízo eventuais aluguéis dos imóveis objetos do termo de cessão de direitos.

Registram que, concedida a tutela de urgência com autorização do depósito judicial das parcelas vincendas do contrato havido entre as partes, determinou-se que o agravado retirante (i) assinasse todos os documentos necessários à sua exclusão do quadro societário da pessoa jurídica
F. C. Cursos e Concursos LTDA
, em cumprimento ao
item 4.2.
, da
Cláusula Quarta
, do contrato, no prazo 30 (trinta) dias, e (ii) se abstivesse de constituir, individualmente, ou em sociedade, empresa no ramo educacional de todos os níveis, em cumprimento ao
item 5.1.
, da
Cláusula Quinta
, do citado contrato.

Anotam que em
setembro 2022
os

autores informaram o descumprimento da tutela de urgência, já que o réu não assinou a minuta de alteração contratual para sua exclusão, e ainda, manteve a venda de cursos
on line
, ao que o juízo de origem determinou que o requerido apresentasse a minuta assinada, bem como retirasse do ar todo e qualquer material comercial, publicitário e/ou informativo, que viesse a indicar a concorrência no mesmo ramo de atuação dos agravantes, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

Pontuam que, todavia, além de não cumprir tais determinações, o réu agravado, agindo de forma arbitrária e imbuído de má-fé, retirou do ar os
sites
das empresas do grupo educacional como um todo, sendo informado o ocorrido ao juízo, ao qual ainda foram postulados o deferimento de providencias necessárias à transferência de titularidade dos domínios dos
sites
, sob pena de multa diária, o que foi deferido pelo juízo singular que cominou astreintes no valor de R$500,00 para caso de descumprimento dessa nova determinação, através de decisão mantida em sede recursal.

Afirmam que, uma vez intimado, apesar de ter procedido a reativação dos
sites
, o agravado não promoveu a transferência dos domínios, razão pela qual pugnou-se pela adoção de medidas pertinentes à sua responsabilização por crime de desobediência, assim como o reconhecimento da litigância de má-fé, e finalmente, a aplicação das penalidades de multa diária previstas nas decisões anteriores.

Aduzem que, no entanto, o juízo de origem postergou a análise do pedido para após o julgamento definitivo do
Agravo de Instrumento n. 1004752-78.2024.8.11.0000
que havia sido interposto pelo réu.

Esclarecem que com o julgamento final do citado Agravo, foi reiterado o pedido de aplicação da penalidade de multa processual por descumprimento, sem prejuízo ao reconhecimento da litigância de má-fé e responsabilizações decorrentes da sua conduta processual renitente.

Expõem que, entretanto, o julgador de origem indeferiu tal requerimento por considerar que a multa deveria ser aplicada e majorada somente na sentença de mérito, intimando a parte requerida para o cumprimento da liminar, no prazo de 24h, sob pena de multa diária R$1.000,00 e ato atentatório à dignidade da justiça.

Inconformados sustentam que, diferentemente do consignado pelo juízo de origem, além de o
caput
do art. 537 do CPC/15 prever a possibilidade de a sanção processual em questão ser implementada e majorada em sede de tutela provisória, o §3º do mesmo artigo admite a execução provisória da
astreinte
.

Afirmam que a negativa de implementação da multa vem prejudicando os agravantes pois mesmo sendo este o meio coercitivo próprio para compelir o agravado ao cumprimento das determinações judiciais em sede de tutela, a sua cominação não vem tendo qualquer efeito prático no comportamento do agravado, estando, na realidade, a premiar o seu desrespeito para com o Poder Judiciário diante de sua recalcitrante má-fé.

Aduzem que a própria decisão agravada se contradiz ao negar a aplicação da multa diária, tal como pleiteada pelos autores recorrentes, como forma de compelir o agravado ao cumprimento da obrigação, e em seguida, determinar sua intimação para cumprir a liminar, sob pena de multa diária.

Com tais argumentos, pugnaram inicialmente pela aplicação dos efeitos da tutela concedida anteriormente, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de deferir a aplicação da multa já imposta em sede de tutela de urgência, suspendendo a r. decisão recorrida.

Buscam, no mérito, a aplicação da multa diária e demais providências necessárias como forma de obedecer a decisão judicial.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 291608371.

Contrarrazões de ID. n. 295927893, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que além de o restabelecimento dos
sites
ter sido reconhecido pelos próprios autores agravantes, e que em relação em relação à tutela para a transferência da titularidade dos respectivos domínios, o réu peticionou no ID. n. 172507249 solicitando que a parte autora indicasse para qual pessoa jurídica tais domínios deveriam ser transferidos,

e seu representante legal, fornecendo, ainda, os seguintes dados:

- razão social e CNPJ da empresa que receberá o domínio;

- endereço completo e atualizado;

- e-mail e telefone;

- nome completo do responsável legal;

- CPF do responsável legal; e

- e-mail e telefone

Registrou que, todavia, os autores recorrentes não prestaram tais informações, preferindo ofertar embargos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

Indefiro pedido da autora id 159316222, devendo a multa ser aplicada e majorada somente na sentença de mérito, no entanto, intime-se a requerida para o cumprimento da liminar no prazo de 24h, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 e ato atentatório a dignidade da justiça.

Vistas ao MP.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.
”

Conforme se depreende dos autos, o valor da
astreinte
inicialmente cominado pela decisão do ID. n. 140417823 dos autos de origem foi de R$500,00. Assim, ao consignar que no caso de descumprimento da ordem de transferência dos sites para o grupo agravante a multa seria de R$1.000,00, o próprio magistrado de origem já promoveu a majoração da multa, e ainda considerou o descumprimento da obrigação um ato atentatório à dignidade da Justiça.

Todavia, a pretensão de mais uma majoração da multa cominatória deve pressupor que o valor originalmente cominado se tornou inócuo, diante de uma conduta renitente do obrigado em não cumprir a determinação judicial.

E, no caso, não parece que seja esse o
animus
do réu agravado.

Isso porque, consoante bem frisou o agravado em suas contrarrazões, uma vez instado a cumprir a tutela inicialmente deferida, o requerido peticionou no
ID. n. 172507249 para comunicar a reativação dos sites outrora retirados do ar, e que a parte autora indicasse as pessoas jurídicas em favor das quais os domínios deveriam ser transferidos. Senão vejamos:

“[...]

Quanto a determinação de transferência dos domínios,
para que se dê fiel cumprimento à liminar, necessário se faz que as empresas do grupo econômico integrante do pólo ativo da presente Ação indiquem a pessoa jurídica que receberá os domínios e seu respectivo responsável legal
, fornecendo os seguinte dados:

- razão social e CNPJ da empresa que receberá o domínio;

- endereço completo e atualizado;

- e-mail e telefone

- nome completo do responsável legal

- CPF do responsável legal

- e-mail e telefone”

E a necessidade de prestação desses dados é pertinente, posto que as empresas de registro de nomes de domínio na internet e das transferências da titularidade desses juízos certamente exigirá dados e informações das pessoas jurídicas que deverão se tornar titulares dos sítios eletrônicos, assim como de seus respectivos representantes.

Com isso, antes de postular em juízo a majoração das astreintes cominadas ou a aplicação de outras sanções processuais ao réu agravado por possível descumprimento da obrigação que lhe fora imposta, conveniente que os autores agravantes prestem as informações necessárias para viabilizar a transferências dos
sites
em favor de todo grupo educacional, o que até agora não foi providenciado.

Porém, embora a parte autora tenha se manifestando logo em seguida nos autos, através da oposição de
embargos de declaração
em face da decisão agravada, não indicaram à qual das empresas do grupo agravante autor o réu deveria transferir a titularidade dos
sites
.

Logo, não se pode afirmar de forma segura que o réu agravado esteja se negando a cumprir a ordem judicial de transferências dos endereços eletrônicos.

De qualquer maneira, o que deveras importa na presente quadra processual é que o recorrido já reativou os indigitados
sites
do grupo educacional, tal como reconhecem os autores, estando pendente apenas a transferência formal de tais domínios perante a rede, fato que, como já dito, demanda uma atitude dos agravantes.

Mas não é só.

Além da majoração da multa diária e da aplicação de outras sanções processuais ao réu, os agravantes manifestaram, ainda, o interesse em executar provisoriamente o somatório das astreintes pelo tempo em que os autores afirmam durar o descumprimento da ordem judicial.

No entanto, também aqui razão não socorre aos autores agravantes.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.200.856/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual
“a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
.”

Assim, considerando que sequer foi proferida sentença nos autos de origem para confirmar a tutela deferida
initio litis
, descabe falar em execução provisória da multa cominatória.

Com essas considerações, entendo que a pretensão recursal sob análise não pode ser atendida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É o como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025